Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS VENCIDOS. LIMITE LEGAL (ART. 529, 3o, CPC). ALIMENTOS VINCENDOS ADIMPLIDOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA DE DOCUMENTO COLACIONADO NA ORIGEM JÁ PRENUNCIADA NA DECISÃO EMBARGADA. VICISSITUDES INEXISTENTES. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há como admitir a possibilidade de se impingir ao genitor ambos os pagamentos em debate, por transferência e por desconto em folha, em percentual que desborda de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos - sendo um deles depreendido de acordo colacionado nos autos de origem, independente, portanto, dos comprovantes colacionados nesta segunda instância pelo alimentante - , sob pena de inviabilizar as possibilidades de prover a própria subsistência, em afronta ao disposto no art. 529, §3o, do CPC.
2. Descabe o albergamento da alegação de que o magistrado primevo não poderia desonerar o alimentante do percentual excessivo por não ter ciência dos comprovantes de pagamento, tendo em vista que o próprio acordo encetado entre as partes consigna tal obrigação e estava colacionado naquele feito embrionário. Ademais, a superveniência de dever de pagamento de alimentos por decisão judicial, relacionada aos alimentos vencidos, não infirma aquele estabelecido em acordo relativo aos alimentos vincendos, salvo se assim expressamente consignado pelo magistrado prolator do decisório inovador, o que incorreu na espécie, conforme tratado no acórdão primevo.
3. Assim, com o enfrentamento das teses recursais expostas pela embargante, mas de forma contrária à sua pretensão, cabe a esta, se ainda assim pretender a alteração do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.